Tribunal: TJDFT
Processo: 0030679-52.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUANTIA PERTENCENTE AO CONSTITUINTE PENHORADA EM OUTRO PROCESSO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A dedução dos honorários contratuais autorizada pelo artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, tem como pressuposto a disponibilidade da quantia pertencente ao constituinte do advogado.
II. Se o constituinte não tem “quantia a ser recebida”, porquanto penhorada, não remanesce ao advogado direito subjetivo à dedução dos honorários convencionais.
III. Ao prever a juntada do contrato de prestação de serviços “antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório” e o pagamento direto ao advogado “por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte”, o § 4o do artigo 22 da Lei afasta de maneira clara a possibilidade da reserva dos honorários contratuais na hipótese de penhora da quantia que cabe ao constituinte, tendo em vista a constrição afeta a sua disponibilidade e, por conseguinte, frustra o seu levantamento ou recebimento.
IV. Apelação desprovida.